Tribunal: TJES
Processo: 0011588-60.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011588-60.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011588-60.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
147, DO CP, N
A FORMA
DA LEI
Nº11.340/2006.
REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.
VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantid
o

o valor fixado
a título indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011588-60.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO FERREIRA FREITAS
, visando à reforma da sentença oriunda da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto, além da condenação à indenização civil mínima, a título de danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

N
arra,
em síntese,
a denúncia
que
no dia
08 de
dezemb
ro de 2019, o denunciado, de forma
l
ivre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave a v
í
tima, Maria Raimunda Santos de Jesus, sua ex-esposa.

Na forma das
razões
recursais
, a defesa
busca a
redução

d
o valor fixado a
título
de danos morais.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.000
,00
(mil
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação os seguintes precedentes que abordam o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo. [...] 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA.

POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art.

387, IV, do Código de Processo Penal # CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória.

2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1894043/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

N
a hipótese
dos autos,
foi f
ormulado

pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)